Tribunal: TRF3
Processo: 5020033-07.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
23/366)

5020033-07.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DA IMPETRANTE REJEITADOS.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). No caso dos autos, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

- No tocante aos embargos da impetrante, restou consignado que o mandado de segurança não é via adequada para o pleito de repetição de indébito pela restituição judicial, porque não é substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

- Anote-se que, no tocante ao regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

- Assim, a alteração promovida pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 e incluiu o art. 26-A na Lei no 11.457/2007, é aplicável ao presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 03/08/2018.

- Dessa forma, no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias deve ser aplicado o disposto nos artigos 2o e 3o da mesma lei, conforme preceitua o art. 26-A da Lei 11.457/2007.

- No tocante aos embargos da União federal, cabe reiterar que a recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se também ao ISS, já que a situação é idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente.

- Descabe a alegação de que o feito deve ser sobrestado até a publicação do acórdão dos embargos da Fazenda Nacional, uma vez que a decisão proferida pelo STF no RE 574.706, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte.

- Quanto à insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalte-se não ser possível, nesta fase processual, interromper o curso do feito com base apenas numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona. A regra geral relativa aos recursos extraordinários, julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

- Destaco a inexistência de ofensa ao art. 93, XI, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão foi suficientemente fundamentado, no tocante ao ISS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

- Não há que se falar em ausência de debate ou fundamentação jurídica a respeito do valor excluído da base de cálculo do PIS/COFINS ser o destacado na nota fiscal, uma vez que este é o que se amolda ao conceito de faturamento, objeto da discussão apresentada nos presentes autos, que teve por fundamento o RE 574.706.

- Infere-se que o valor do ISS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- No tocante aos artigos 489, § 1o, IV a VI, 525 § 13, 926 e 927 § 3o do CPC e 27 da Lei n.o 9.868/99, inexiste no acórdão qualquer ofensa aos referidos dispositivos legais.

- Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020033-07.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, DANIELA LEME ARCA - SP289516-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) No 5020033-07.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

Advogados do(a) : MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, DANIELA LEME ARCA - SP289516-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGADA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

Advogados do(a) : MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, DANIELA LEME ARCA - SP289516-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A. e UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A., para reconhecer o direito de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, bem como para declarar o direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a tal título, observados os critérios relativos à compensação na forma em que analisados.

Em razões de embargos, a SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A. aduz que o acórdão apresenta vício de contradição, na medida em que entendeu que o mandado de segurança não seria o meio adequado para o pleito de repetição do indébito pela restituição judicial. Ademais, entende que, após a edição da Lei no 13.670/18, não há mais que se falar na vedação da compensação das contribuições previdenciárias com tributos federais.

A embargante, União Federal, aduz, em síntese, que a inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS já é objeto do RE 592.616, com repercussão geral reconhecida, razão pela qual impõe-se a suspensão do presente feito até o final de seu julgamento. Requer o sobrestamento do feito até a finalização do julgamento do RE no 574.706/PR.Ademais, alega omissão a respeito da fundamentação relativa ao ICMS excluído da base de cálculo do PIS/COFINS ser aquele destacado nas notas fiscais, eis que o pleito da impetrante restringe-se ao ISS.

Com resposta aos embargos de ambas as partes.

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) No 5020033-07.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

EMBARGANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, DANIELA LEME ARCA - SP289516-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

EMBARGADA: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

EMBARGADA: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362-A, DANIELA LEME ARCA - SP289516-A, DANIELLA ZAGARI GONCALVES - SP116343-A

V O T O

Não assiste razão às embargantes.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso dos autos, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado, verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes.

No tocante aos embargos da impetrante, restou consignado que o mandado de segurança não é via adequada para o pleito de repetição de indébito, pela restituição judicial, porque não é substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

A decisão embargada baseou-se nas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal por tratar-se de sentença mandamental.

Anote-se que, no tocante ao regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

Assim, a alteração promovida pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 e incluiu o art. 26-A na Lei no 11.457/2007, é aplicável ao presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 03/08/2018.

Dessa forma, no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias deve ser aplicado o disposto nos artigos 2o e 3o da mesma lei, conforme preceitua o art. 26-A da Lei 11.457/2007.

Passo a análise dos embargos da União Federal:

No tocante a pendência de julgamento do RE no 592.616 não provoca a necessidade de sobrestamento do presente feito. Cabe reiterar que a recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se também ao ISS, já que a situação é idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente. Destaco os seguintes arestos: RE 1088880/RN; RE 1044194/SC, RE 1082684/RS e ARE 1081527.

Descabe a alegação de que o feito deve ser sobrestado até a publicação do acórdão dos embargos da Fazenda Nacional, uma vez que a decisão proferida pelo STF no RE 574.706, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte.

Quanto à insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalte-se não ser possível, nesta fase processual, interromper o curso do feito com base apenas numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona. A regra geral relativa aos recursos extraordinários, julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

Destaco a inexistência de ofensa ao art. 93, XI, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão foi suficientemente fundamentado, no tocante ao ISS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

Não há que se falar em ausência de debate ou fundamentação jurídica a respeito do valor excluído da base de cálculo do PIS/COFINS ser o destacado na nota fiscal, uma vez que este é o que se amolda ao conceito de faturamento, objeto da discussão apresentada nos presentes autos, que teve por fundamento o RE 574.706. Anote-se que, o pedido formulado na inicial foi expresso ao requerer a exclusão da exação sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. Foi exatamente isso que foi decidido pelo STF e que ora se decide.

Infere-se que o valor do ISS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

Por derradeiro, no tocante aos artigos 489, § 1o, IV a VI, 525 § 13, 926, 927 § 3o do CPC e 27 da Lei n.o 9.868/99, inexiste no acórdão qualquer ofensa aos referidos dispositivos legais.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de ambas as partes, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DA IMPETRANTE REJEITADOS.

- Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III). No caso dos autos, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

- No tocante aos embargos da impetrante, restou consignado que o mandado de segurança não é via adequada para o pleito de repetição de indébito pela restituição judicial, porque não é substitutivo de ação de cobrança, conforme a Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

- Anote-se que, no tocante ao regime aplicável à compensação tributária, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é aquele vigente à época do ajuizamento da demanda (RESP 1.137.738/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).

- Assim, a alteração promovida pela Lei no 13.670 de 30 de maio de 2018, que revogou o parágrafo único do art. 26 e incluiu o art. 26-A na Lei no 11.457/2007, é aplicável ao presente caso, tendo em vista que a ação foi proposta em 03/08/2018.

- Dessa forma, no que se refere à compensação de débitos relativos às contribuições sociais previdenciárias deve ser aplicado o disposto nos artigos 2o e 3o da mesma lei, conforme preceitua o art. 26-A da Lei 11.457/2007.

- No tocante aos embargos da União federal, cabe reiterar que a recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na formação da base de cálculo do PIS/COFINS, aplica-se também ao ISS, já que a situação é idêntica. Nesse sentido, o STF vem aplicando o precedente.

- Descabe a alegação de que o feito deve ser sobrestado até a publicação do acórdão dos embargos da Fazenda Nacional, uma vez que a decisão proferida pelo STF no RE 574.706, independentemente da pendência de julgamento dos aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte.

- Quanto à insurgência relativa à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalte-se não ser possível, nesta fase processual, interromper o curso do feito com base apenas numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona. A regra geral relativa aos recursos extraordinários, julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

- Destaco a inexistência de ofensa ao art. 93, XI, da Constituição Federal e aos arts. 11 e 489, II, do CPC, tendo em vista que o acórdão foi suficientemente fundamentado, no tocante ao ISS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS.

- Não há que se falar em ausência de debate ou fundamentação jurídica a respeito do valor excluído da base de cálculo do PIS/COFINS ser o destacado na nota fiscal, uma vez que este é o que se amolda ao conceito de faturamento, objeto da discussão apresentada nos presentes autos, que teve por fundamento o RE 574.706.

- Infere-se que o valor do ISS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- No tocante aos artigos 489, § 1o, IV a VI, 525 § 13, 926 e 927 § 3o do CPC e 27 da Lei n.o 9.868/99, inexiste no acórdão qualquer ofensa aos referidos dispositivos legais.

- Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.